Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-33.2020.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000282-33.2020.8.14.0079

APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS LIARTE, JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E VII DO CP, 243 E 244-B DO ECA COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §2º DO ART. 28 DO CP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL DEMONSTRANDO QUE A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA REDUZIU A CAPACIDADE DOS RECORRENTES DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA SUA CONDUTA OU DE DETERMINAR-SE CONFORME ESSE ENTENDIMENTO. ERRO DE TIPO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 243 E 244-B DO ECA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DELITOS FACE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. TURMA DE DIREITO PENAL QUE NÃO DISPÕE DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DOS ARTS. 243 E 244-B DO ECA E MODIFICAÇÕES NO QUANTUM DAS PENAS REALIZADAS EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A causa de diminuição de pena do §2º do art. 28 do CP não pode ser reconhecida porque não foi produzida nenhuma prova pericial que demonstrasse a embriaguez dos apelantes, muito menos que esta lhe retirou parcialmente a capacidade de entender o caráter ilícito das suas condutas ou de se determinar conforme esse entendimento.

2.

A alegação de erro de tipo quanto aos delitos dos arts. 243 e 244-B do ECA ficou prejudicada em virtude do reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente, uma vez que os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato, o que reduz o prazo prescricional de metade, bem como as penas que receberam por esses delitos não ultrapassou 02 (dois) anos prescrevendo em igual período, que se implementou entre a sentença condenatória, proferida em 27/08/2020 e o julgamento do presente recurso, circunstância que impõe modificações nas penas infligidas aos recorrentes.

3.
Q
uando do cálculo da pena do apelante
MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
, verifica-se que houve erro material no
quantum
decorrente da incidência da majorante do emprego de arma branca, pois 1/3 (um terço) de 04 (quatro) anos de reclusão equivale a 01 (um) ano de 04 (quatro) meses e não 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

4.

Registre-se que ainda reconhecida a prática de dois crimes, em concurso de pessoas, de roubo, não foi aplicado o concurso material, formal ou crime continuado nem a majorante do concurso de pessoas, razão pela qual, ante a proibição de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, esta corte não pode proceder a referida correção. Ademais, o concurso formal reconhecido decorreu da prática dos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA, o qual resta afastado face a prescrição intercorrente já reconhecida.

5.

Constata-se que as sanções impostas ao recorrente
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE
foram exasperadas em 2/5 (dois quintos) tão somente pelo reconhecimento de duas causas de diminuição de pena, quais sejam, uso de faca e concurso de pessoas, circunstância que vai de encontro ao entendimento da Súmula nº 443 do Colendo STJ. Porém, anote-se que o juízo sentenciante, diferentemente do outro corréu, aplicou corretamente a regra do crime continuado porque houve a prática de dois crimes contra duas vítimas diferentes com as mesmas circunstâncias de tempo, modo de execução e lugar.

6.

PENA DO RECORRENTE

MAXWEL DOS SANTOS LIARTE.
Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em seu favor, a pena base segue fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65 inc. I e inc. III, alínea “d”), respectivamente, estas não podem ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do uso de arma branca (CP, art. 157, §2º, inc. VII), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.

QUANTO AO RECORRENTE JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE.
Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em seu favor, a pena base segue fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65 inc. I e inc. III, alínea “d”), respectivamente, estas não podem ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal. Não há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma branca

(CP, art. 157, §2º, incs II. VII, respectivamente), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias multa. Presente, ainda, a continuidade delitiva (CP, art. 71) e considerando a prática de duas infrações, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

8.

Este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

9.

Recurso conhecido e improvido. Extinção da punibilidade dos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA e modificações nas penas dos crimes de roubo realizadas de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos apelantes quanto aos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA, bem como condenar
MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE
, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII c/c 71, ambos do CP, às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
e
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE
, condenados, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão mais 14 (catorze) dias multa e 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o semiaberto e o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e VII do CP, 243 e 244-B do ECA em concurso formal, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes sustentam que incidiram na causa de diminuição de pena do §2º do art. 28 do CP, pois estavam embriagados quando praticaram os delitos.

Aduzem que incidiram em erro de tipo, pois desconheciam que E. R. F. era menor de 18 (dezoito) anos, razão pela qual não podem ser condenados pelos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA.

Pedem o provimento do apelo para reduzir as penas do crime de roubo e serem absolvidos dos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA, bem como lhe seja deferido o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que na noite de 03/02/2020, na cidade de Bagre, os apelantes, acompanhados do adolescente E.R.F, de 17 (dezessete) anos de idade, pois nasceu em 03/12/2002 (doc. Id nº 6855661 - Pág. 8), abordaram a vítima Willian Silva da Costa Júnior e, mediante ameaça exercida com uma faca, lhe subtraíram a quantia de R$ 2,00 (dois reais). Em seguida, o trio imobilizou a vítima Dário Mendes Gomes, ocasião em que lhe roubaram a importância de R$ 80,00 (oitenta reais).

Depois do cometimento dos crimes, os recorrentes ofereceram bebida alcoólica para o adolescente no trapiche da cidade.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE ROUBO

Os apelantes sustentam que incidiram na causa de diminuição de pena do §2º do art. 28 do CP, pois estavam embriagados quando praticaram os delitos.

No entanto, não foi produzida nenhuma prova pericial que demonstrasse a embriaguez dos apelantes, muito menos que esta lhe retirou parcialmente a capacidade de entender o caráter ilícito das suas condutas ou de se determinar conforme esse entendimento, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

INCIDÊNCIA DO ERRO DE TIPO QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 243 E 244-B DO ECA

Os recorrentes aduzem que incidiram em erro de tipo, pois desconheciam que E. R. F. era menor de 18 (dezoito) anos, razão pela qual não podem ser condenados pelos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA.

Ocorre que este pedido resta prejudicado pela prescrição intercorrente. Explica-se.

MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
e
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE

foram condenados, pela prática dos crimes dos arts. 243 e 244-B, as penas de 02 (dois) anos de detenção e 01 (um) ano de reclusão. Na data do crime, 03/02/2020,

MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 30/04/2002 (doc. id nº 6855661, p.13), enquanto que
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE
tinha 20 (vinte) anos de idade, porque nasceu em 26/04/2021 (doc. Id nº 6855715, p.1), circunstância que reduz o prazo prescricional pela metade, conforme determina o art. 115 do CP. Ou seja, considerando que as penas não superam 02 (dois) anos, o prazo prescricional, já aplicada a redução, também será de 02 (dois) anos, ex vi do art. 109, inc. V, do CP.

Não houve recurso da acusação, e, entre a data da prolação do édito condenatório, ocorrida em 27/08/2020 (doc. id nº Num. 6855735 - Pág. 12) e o julgamento do recurso, transcorreram mais de 02 (dois) anos e ___ meses, ficando a punibilidade dos acusados, quanto aos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA, extinta pela prescrição intercorrente, ex vi do art. 110, §1º do CP, motivo pelo qual devem ser condenados somente pelos crimes de roubo.

E quanto aos crimes de roubo, há que se corrigir, de ofício, os seguintes equívocos.

Quanto ao apelante
MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
, verifica-se que houve erro material no quantum decorrente da incidência da majorante do emprego de arma branca, pois 1/3 (um terço) de 04 (quatro) anos de reclusão equivale a 01 (um) ano de 04 (quatro) meses e não 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Registre-se que ainda reconhecida a prática de dois crimes, em concurso de pessoas, de roubo, não foi aplicado o concurso material, formal ou crime continuado nem a majorante do concurso de pessoas, razão pela qual, ante a proibição de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, esta corte não pode proceder a referida correção. Ademais, o concurso formal reconhecido decorreu da prática dos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA, o qual resta afastado face a prescrição intercorrente já reconhecida.

No que se refere às sanções impostas ao recorrente
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE
, constata-se que suas penas foram exasperadas em 2/5 (dois quintos) tão somente pelo reconhecimento de duas causas de diminuição de pena, quais sejam, uso de faca e concurso de pessoas, circunstância que vai de encontro ao entendimento da Súmula nº 443 do Colendo STJ. Porém, anote-se que o juízo sentenciante, diferentemente do outro corréu, aplicou a regra do crime continuado porque houve a prática de dois crimes contra duas vítimas diferentes com as mesmas circunstâncias de tempo, modo de execução e lugar.

Por esses motivos, realiza-se uma nova dosimetria de pena para ambos os acusados.

QUANTO AO RECORRENTE

MAXWEL DOS SANTOS LIARTE

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em seu favor, a pena base segue fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65 inc. I e inc. III, alínea “d”), respectivamente, estas não podem ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal.

Não há causas de diminuição da pena. Presente a majorante do uso de arma branca (CP, art. 157, §2º, inc. VII), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

QUANTO AO RECORRENTE JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE

Considerando que nenhuma circunstância judicial militou em seu favor, a pena base segue fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65 inc. I e inc. III, alínea “d”), respectivamente, estas não podem ser aplicadas porque a pena base foi imposta no mínimo legal.

Não há causas de diminuição da pena. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma branca

(CP, art. 157, §2º, incs II. VII, respectivamente), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, perfazendo as sanções em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 13 (treze) dias multa

Presente, ainda, a continuidade delitiva (CP, art. 71) e considerando a prática de duas infrações, aumentam-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando as reprimendas definitivas em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, este órgão fracionário não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos apelantes quanto aos crimes dos arts. 243 e 244-B do ECA, bem como condeno
MAXWEL DOS SANTOS LIARTE
pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e
JUNIVALDO DOS SANTOS LIARTE
, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e VII c/c 71, ambos do CP, às penas de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023